Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO BRITO CUNHA - CPF: 050.061.091-65 (AGRAVADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO

CONTRA ACÓRDÃO
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
–

INADMISSIBILIDADE
–

RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.
1021 DO CPC/15
)
–

ERRO GROSSEIRO –
ARTIGO 932, III, DO CPC/15
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Nos termos do
artigo
1.021
do CPC
/15
, o agravo
interno
somente t
e
m cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo co
nhecido
quando manejado contra decisão colegiada.

2. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo
interno
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra
o

acórdão
proferid
o
nos autos do
r
ecurso de
agravo de instrumento

interposto
em face de
LUIS EDUARDO BRITO CUNHA e HUGO LUIS BRITO CUNHA
,

que, à unanimidade,
desproveu o recurso, do ora agravante

(
ID nº
274468392
).

Em síntese, sustenta o desacerto d
o acórdão
, por entender
qu
e está demonstrada a má-fé dos agravados, eis que a venda dos bens móveis (semoventes) se deu logo após a nomeação dos bens à penhora pelos agravados, restando claro o seu intuito de dilapidação patrimonial em prejuízo do credor, ora agravante.

Aduz que
os agravados tinham conhecimento da execução em trâmite e providenciaram a transferência do bem para impedir que o agravante o utilizasse para promover a satisfação do seu crédito.

Narra que os Tribunais passaram a adotar o entendimento reconhecendo a fraude à execução em casos análogos,
tão somente em determinar que a fraude está configurada quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme dispõe o art. 792, IV, do CPC, não exigindo mais nenhuma outra condição para o reconhecimento da fraude.

Ao final, requer o provimento do recurso
para que o colegiado
analise
e promova a revisão do
decisum
proferido.

As c
ontrarrazões
encontram-se aportadas
no ID nº
283382362
, pelo
desprovimento do recurso e pela condenação do agravante na multa
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na hipótese dos autos, à
despeito d
a fundamentação do agravante
,
observa-se que o agravo interno fora manejado contra acórdão julgado pelo colegiado em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, o que enseja, de pronto, seu não conhecimento
em face do erro grosseiro.

Confira o teor do v. acórdão, inclusive a ementa:

“
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 792, IV, DO CPC/15 – SÚMULA 275 DO STJ – NECESSIDADE DE REGISTRO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o artigo 792, IV, prescreva que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, certo é que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula n. 375/STJ.

2. Ausente registro de penhora ou averbação premonitória junto aos bens semoventes, bem como ausente prova de má-fé do adquirente ou possibilidade da execução reduzir o devedor à
insolvência, não há se falar em fraude à execução.

3. Recurso desprovido
.
”
-
(ID nº
274468392
)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15,
não conheço deste recurso de agravo interno
, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025